Tribunal: TJDFT
Processo: 0000268-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. IN DUBIO PRO REO.

1. Resta caracterizado o crime de estelionato tentado quando comprovado nos autos que o réu tentou induzir a vítima em erro, ao procurar receber dinheiro decorrente de financiamento de veículo em nome de terceira pessoa.

2. Consuma-se o crime de uso de documento falso quando o réu é preso em flagrante utilizando Certificado de Registro de Veículo (CRV) cuja falsidade foi efetivamente comprovada pela Perícia Criminal.

3. Havendo duvidas em relação à participação do corréu nos crimes descritos na denúncia, imperiosa sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.